Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CAESB. REGIME DE PRECATÓRIOS. EXPEDIÇÃO POR MEIO DE LISTAGEM PRÓPRIA. ADPF No 890. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1.De acordo a regra prevista no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A obscuridade é caracterizada nas circunstâncias em que a redação do ato decisório não é suficientemente clara, com prejuízo à compreensão do provimento jurisdicional.
3. Convém esclarecer que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 890, concluiu que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, deve se submeter ao regime alusivo à expedição de precatórios.
4. No caso em deslinde a divergência reside no modo de execução orçamentária: se os precatórios devem integrar a fila geral administrada pelo Distrito Federal, ou se devem ser pagos por listagem própria da Caesb, com recursos da própria entidade, em razão de sua autonomia patrimonial e natureza jurídica de sociedade de economia mista como entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça.
5. O acórdão embargado já adotou essa última compreensão, de modo que a presente decisão pretende apenas esclarece os fundamentos da decisão, sem reexaminar o mérito, buscando preservar a segurança jurídica e permitindo às instâncias superiores eventual revisão, se assim entenderem.
6. Deve ser suprida a obscuridade verificada no sentido de acrescentar ao acórdão à fundamentação necessária para o esclarecimento da decisão.
7. Embargos conhecidos e providos.